Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração (Id. 76330502) opostos pelo Réu, com pedido de atribuição de efeitos modificativos, contra o acórdão de id. 75912618. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator